Tribunal: TJSP
Processo: 0001778-96.2015.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA - Laudo pericial elaborado na primeira instância - Inconclusivo - Conversão do julgamento em diligência ordenada por esta C. Câmara para renovação do trabalho técnico - Não comparecimento injustificado da autora - Ausência de nexo laboral - A trabalhadora não faz jus a qualquer benefício acidentário.

Apelo autárquico, provido para decretar a improcedência da ação - Recurso de ofício prejudicado."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT (Tema no 692) - Impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de boa-fé conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal - Manutenção desse entendimento.
(TJSP; Apelação Cível 0001778-96.2015.8.26.0416; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Panorama - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/12/2023; Data de Registro: 02/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Panorama

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/12/2023

Data de publicação:

02/12/2023

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA - Laudo pericial elaborado na primeira instância - Inconclusivo - Conversão do julgamento em diligência ordenada por esta C. Câmara para renovação do trabalho técnico - Não

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA - Laudo pericial elaborado na primeira instância - Inconclusivo - Conversão do julgamento em diligência ordenada por esta C. Câmara para renovação do trabalho técnico - Não comparecimento injustificado da autora - Ausência de nexo laboral - A trabalhadora não faz jus a qualquer benefício acidentário.

Apelo autárquico, provido para decretar a improcedência da ação - Recurso de ofício prejudicado."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT (Tema no 692) - Impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de boa-fé conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal - Manutenção desse entendimento.